Tribunal: TJMT
Processo: 0004053-47.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004053-47.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELMI QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 017.079.321-40 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE PESTANA - CPF: 010.905.561-60 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AIDAR - CPF: 167.079.188-26 (TERCEIRO INTERESSADO), D. L. Q. (APELADO), C. L. Q. (APELADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DE PACIENTE – FATO INERENTE À CONDUTA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – AFASTAMENTO – NEGLIGÊNCIA E CONDUTA OMISSIVA CONSTATADA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE SE ENCONTRA EM DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – MINORAÇÃO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA FALECIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO Nº 810 – RE Nº 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A fim de condenar a Fazenda Pública no pagamento de indenização por danos morais, dispensa-se a demonstração de dolo ou culpa, a ser necessário apenas a apresentação do dano e do nexo causal.

É certo que o nexo causal existe, na hipótese em que a paciente, esta que relata dores em diversas regiões do corpo, acaba falecendo em razão da ausência de zelo e cuidado por parte dos agentes municipais

O
quantum
relativo à condenação da indenização deve estar em consonância com o que é regulado em casos afins, resguardadas as proporções, bem como, coadunar-se com o que é compreendido pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não é possível condenar o Município de Rondonópolis no pagamento de pensão por morte, se não resta claro os vencimentos que percebia, o que torna qualquer montante eventualmente arbitrado como exorbitante.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE nº 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema nº 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar os índices oficiais de inflação, até 30-6-2009, momento em que incidirá o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Joelmi Queiroz de Souza
,
Diogo Leau Queiroz
e
Cecília Leau Queiroz
julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos, a fim de condenar o Recorrente no pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de indenização, decorrente da morte da cônjuge, e mãe dos Apelados, além de determinar que os filhos da referida (Diogo e Cecília) devem receber pensão correspondente à 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, desde 17-2-2014, até 10-3-2028 para o menino, e 24-7-2029 para a menina.

Estipulou, ainda, que a verba deve ser submetida à correção monetária deve incidir com base no índice oficial da caderneta de poupança, e acrescido de juros de mora, também, com base na caderneta de poupança, além de condenar o Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do Código de Processo Civil.

O Município de Rondonópolis, então, afirma que a Sentença se valeu de premissas equivocadas, já que não seria possível atribuir o falecimento da cônjuge, e mãe dos Recorridos à omissão estatal, já que a mencionada faleceu por conta do agravamento de seu quadro clínico, o que foi severamente impactado em razão de seu sobrepeso e remédios que consumia.

Aduz, ainda, que foram realizadas medidas médicas a fim de evitar o ocorrido, e, embora forças tenham sido angariadas neste intuito, não foi possível evitar o acaso, porquanto, não seria possível atribuir este infortúnio à negligência, ou ingerência da municipalidade.

De forma subsidiária, aponta que a indenização não foi fixada em patamares razoáveis e proporcionais o que impõe a sua minoração para um grau aceitável e em consonância com o entendimento pátrio.

Por fim, então, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a Sentença seja reforma, a se amoldar às pretensões recursais.

Os Recorridos, no ID nº 1790184, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2249536, emite seu parecer, no sentido de que o recurso não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020